Tribunal: CARF
Processo: 13820.000056/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000056/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.186 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
OTHONIEL BRANDAO COSTA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as contribuições efetivamente
realizadas no ano-calendário autuado para a motivar a respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000056/2011-13
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000056/2011-13

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 9.480,38, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 6.000,00,
e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.250,00, por falta de
comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.193,75 (fls.
5/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2),
alegando, em síntese, que solicitou a segunda via do comprovante de pagamento à previdência
privada, mas não obteve resposta em tempo hábil, contudo, os documentos apresentados
demonstram que o plano tinha continuidade em 2005. Quanto à despesa médica, junta declaração
de pagamento efetuado à Interativa Assistência Médica S/C Ltda., comprovando a realização da
despesa declarada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 28/31), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Somente são admitidas as despesas médicas e contribuições a entidades de previdência
privada pleiteadas com a observância da legislação tributária e que estejam devidamente
comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão, em 11/11/2013 (fls. 34), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/12/2013, recurso voluntário (fls. 35/39), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que sofreu procedimento
cirúrgico, ao teor dos documentos fornecidos pelo Hospital Saga Assistência Médica S/C Ltda.-
Salt Lake, sendo certo que em fase de impugnação tornou-se intempestiva a possibilidade de
retificação da DAA, para contemplar a despesa atestada pela Interativa Assistência Médica S/C
Ltda., sendo prudente a verificação das DAA das citadas empresas e do Dr. Herbert Gauss
Júnior, profissional contratado para realização do procedimento cirúrgico realizado. Registra que
diante do procedimento fiscal instaurado está impedido de obter a certidão de regularidade fiscal,
necessária a suas atividades empresariais. Quanto à previdência privada, informa que já houve a
propositura de demanda judicial para compelir a Santander Seguros a fornecer o respectivo
informe de rendimentos e aplicações, não obtidos até o momento. Requer, ao final, o
restabelecimento das despesas declaradas ou, alternativamente, seja oficiado ao Santander
Seguros, para prestar esclarecimentos sobre o plano de previdência privada contratado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/61.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000056/2011-13

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médica e com previdência privada
declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa médica (R$ 9.250,00) e da despesa com previdência
privada e FAPI (R$ 6.000,00), por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados e atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
28/31), aliado às informações contidas na autuação (fls. 5/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou mesmo
demonstrado pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções, consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por
si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos em
relação às despesas declaradas, para efeito de confirmá-las, sobretudo no que tange a
comprovação da efetividade dos serviços e dos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetividade das despesas ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os arts. 80, § 1o, III, e 82, § 1o
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000056/2011-13

do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, sem, contudo, justificar ou vincular a efetividade
do procedimento cirúrgico suportado ao pagamento declarado/realizado (fls. 44/60), além de não
comprovar as contribuições vertidas à previdência privada no ano-calendário autuado, cujo ônus,
aliás, lhe compete – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 49), mediante transcrição do excerto
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Despesas Médicas
(...)
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao
benefício em discussão.
O interessado havia declarado que efetuou o pagamento de R$ 9.250,00 a CEG Clínica
e Cirurgia Médica SC Ltda., CNPJ 00.425.035/0001-72 (fls. 22 a 27), que foi glosado
por falta de comprovação.
Ao impugnar o lançamento, o interessado apresenta declaração de fl. 12,
desacompanhada de notas fiscais, contendo o carimbo de Interativa Assistência
Médica S/C Ltda., CNPJ 04.372.930/0001-27, de que o interessado teria efetuado
pagamentos à clínica, no transcorrer do ano de 2005, no valor de R$ 9.250,00. Nada é
informado acerca da natureza destes pagamentos, e, na hipótese de serem decorrentes de
prestação de serviços médicos, quem teria(m) sido o(s) paciente(s) atendido(s). O
pagamento em questão não foi objeto de declaração pelo interessado (fls. 22 a 27).
Portanto, a declaração de fl. 12 não é hábil a amparar a pretensão do interessado,
cabendo manter a glosa em litígio (R$ 9.250,00).
Glosa de Contribuição à Previdência Privada e FAPI
As contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, em
benefício do contribuinte ou de seus dependentes, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social, bem como as contribuições
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI são dedutíveis no ajuste
anual desde que o ônus tenha sido do contribuinte e, somadas, limitem-se a doze por
cento do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos (Lei 9.250/1995, art. 4o, inc. V e
parágrafo único, Lei 9.477/1997, art. 1o, §1o, art. 12 e parágrafo único, Lei 9.532/1997,
art. 11, MP 2.158-35/2001, art 61).
A partir de 1/1/2005, as deduções acima ficam condicionadas ao recolhimento, pelo
contribuinte e pelo dependente maior de 16 anos, também, de contribuições para o
regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para o regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo eletivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima. Excetua-se da
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000056/2011-13

condição o beneficiário de aposentadoria ou pensão concedida por regime próprio de
previdência ou pelo regime geral de previdência social (Lei 9.532/1997, art. 11 e §5o,
Lei 10.887/2004, art. 13, IN SRF 588/2005, arts. 6o e 7o).
Os documentos que instruem a impugnação (fls. 10 e 11) não suprem a falta do
informe de rendimentos financeiros emitido por Realprev que deveria ter sido
apresentado pelo autuado, não sendo hábeis à comprovação de que teria havido
pagamentos a título de contribuição à previdência privada no ano-calendário 2005.
Assim, cabe indeferir a dedução pleiteada.
Destarte, à mingua de comprovação dos pagamentos realizados no ano-calendário
autuado – e, por conseguinte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência
(arts. 73 e 80, § 1o, II e III, e 82, § 1o do RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente as glosas
operadas e o crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação para ajustar os valores da despesa médica ao
suposto estabelecimento prestador dos serviços (fls. 12, 45 e 47), de fato, tal situação poderia
ocorrer com apresentação de declaração retificadora, desde que comprovado o erro cometido por
documentação hábil e contundente e realizada antes de iniciado o processo de lançamento, na
exata dicção do art. 832 do RIR/99, sendo certo que a apresentação de DAA retificadora é
obstada pelo início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que tange ao pedido de diligência formulado visando a prestação de
esclarecimentos sobre o plano de previdência privada contratado – cujo ônus exclusivamente lhe
compete – não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva em relação às despesas
declaradas. Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária
à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.
Em relação a regularidade fiscal, e ao contrário do alegado na peça recursal, cabe
salientar que durante o curso processual o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa,
nos exatos termos do art. 151, III do CTN, não obstando, por conseguinte, a obtenção eventual
da certidão fiscal por parte do Recorrente.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim a ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.186 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000056/2011-13

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original